Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709609-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: LEDA BENTA DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. I - O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. II - O rol dos procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção ao consumidor com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência de saúde, não sendo, portanto, taxativo. III - Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, bem como 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, asseverando que a exclusão assistencial de medicamento se encontra prevista expressamente em lei, razão pela qual não se pode compreender como abusiva a negativa de fornecimento de medicamentos. Articula que que o rol da ANS não é exemplificativo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 186, 187, 188, 927 e 944, todos do CC, asseverando que não teria ocorrido qualquer ato ilícito a ser indenizado. Articula que a negativa de custeio não constitui ato danoso, porque amparado no princípio da livre pactuação, restando comprovada a sua boa-fé, entendendo ser descabida sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Julianne Lobato da Silva - OAB/DF 36.562 e Noelton Toledo, OAB/DF 36.654. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, bem como 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo” (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/3/2020); e “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista” (AgInt no AREsp 1555404/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 187, 188, 927 e 944, todos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em o nome dos patronos Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Julianne Lobato da Silva - OAB/DF 36.562 e Noelton Toledo, OAB/DF 36.654. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027